Tribunal: STF
Processo: Rcl 73839
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da Vara de Execução Criminal da Comarca de São João Evangelista/MG, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 56 do STF nos autos n. 4400034-55.2023.8.13.0628.



    Nos termos da inicial, o reclamante “foi condenado a uma pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, pelo juízo criminal da Comarca de São João Evangelista/MG, tendo cumprido 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias da sua pena total”. Em sede de apelação, o Tribunal de origem “deu provimento ao recurso, no sentido de decotar a condenação do Reclamante, reduzindo a pena para 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão”.



    A defesa alega que “foi comunicada da decisão do Tribunal de Justiça Mineiro, todavia a Vara de Execuções Penais da Comarca de São João Evangelista não procedeu à retificação do atestado de pena”.



    Sustenta, em síntese, que “a inercia da Vara de Execuções Penais em realizar a retificação do atestado de Pena submeteu o reclamante ao regime de pena mais gravoso, violando, via de consequência, a Súmula Vinculante nº 56”.



    Pleiteia, em sede liminar, “a retificação do atestado de pena, bem como a progressão de regime para o regime aberto”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Da análise da petição inicial e dos documentos colacionados aos autos, não verifico demonstração cabal de que o juízo reclamado tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante 56, considerando-se que a ausência temporária de manifestação sobre pedido de retificação de pena a cumprir não está, a priori, no espectro de incidência do preceito sumular invocado.   



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal, para manifestação. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente